Tribunal: TJMT
Processo: 1036446-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALINA ROSA DE MORAES - CPF: 883.247.101-91 (RECORRENTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FATURAS CONTESTADAS - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL -
PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL - OFENSA AO DIREITO DE DEFESA -
DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL/NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 6.879,13 (seis mil oitocentos e setenta e nove reais e treze centavos)
sem a observância do contraditório, com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção creditícia.

2.

Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

3.

Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor
- em total ofensa ao direito de defesa -,
tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

4.

A Resolução n.o 414/2010 da ANEEL dispõe que uma via do TOI deve ser entregue ao consumidor MEDIANTE RECIBO (art. 129, §2o). A interpretação sistemática da referida resolução indica que na hipótese de ausência da consumidora, ou seja, na hipótese de não ser possível colher a assinatura do titular, deve o TOI ser encaminhado por qualquer modalidade que permita a
comprovação do recebimento
, tal como ocorre no caso de recusa da assinatura (art. 129, §3o)
.
Enfim, inexiste comprovação de que, de fato, a consumidora recebeu o TOI e/ou fora cientificada da data da realização de eventual perícia.

5.

Ademais, a despeito de a empresa Recorrente ter argumentado acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a desvio de energia realizado fora do equipamento, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos.

6.

Além disso, a Recorrente sequer colacionou aos autos o Termo de Ocorrência e inspeção supostamente realizado na unidade consumidora, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização da inspeção que deu origem as faturas de recuperação de consumo ora questionadas.

7.

Sendo assim, inexistindo a fraude alegada, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida que se impõe, conforme observado pelo juízo de origem

8.

Por outro lado, a toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito
,
assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas, como reconhecido na origem.

9.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e improvido.

12.

Condeno a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021